Tribunal: TJDFT
Processo: 0732771-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732771-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Nozawa Oliveira Advogados pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de aluguéis devidos pela agravante, determinando a expedição de mandado à recorrente, a fim de que, por ocasião dos próximos pagamentos, “promova o depósito judicial dos valores referentes aos aluguéis ainda não adiantados, a partir do próximo vencimento em aberto, isto é, a partir de 26/01/2026, sob pena de multa por descumprimento de ordem judicial, a ser arbitrada por este juízo”. Sustenta recorrer na condição de terceiro prejudicado, porque, segundo alega, a decisão agravada, ao determinar que os aluguéis devidos pela relação locatícia sejam depositados pela agravante em juízo, culminará na resolução do negócio jurídico, porque “será muito mais benéfico, à locadora, rescindir o contrato de locação atualmente vigente e disponibilizar o imóvel para ser alugado a terceiros”. Ressalta que, por força de termo aditivo celebrado com a locadora em 26/6/23, adiantou o pagamento dos aluguéis devidos entre 26/1/24 e 26/12/25, com a quitação da última parcela em 20/1/24, conforme noticiado nos autos de referência. Não obstante, ao apreciar tal fato jurídico, o ilustre magistrado processante determinou que, a partir de 26/1/26, os depósitos de aluguéis sejam depositados judicialmente pela recorrente. Argumenta que a decisão agravada a introduziu indevidamente na posição de codevedora, aduzindo inexistir previsão legal que torne possível que a locatária seja compelida a pagar dívida pertencente aos locadores. Aduz que a decisão agravada afronta o disposto no art. 779, do CPC, porque não foi chamada, previamente ao ato constritivo, a integrar o litígio, deixando, por conta disso, de poder exercitar direito de defesa contra a cobrança. Passa a discorrer, em seguida, sobre a inexistência de responsabilidade da locadora pelo adimplemento da dívida contraída pelo Grupo OK, uma vez que, segundo afirma, não houve prévia declaração da existência de grupo econômico entre as empresas que torne possível que os bens da locadora sejam alcançados pela execução. Alega que a constrição seria indevida, também, por ausência de prévia averbação da dívida no registro imobiliário. Por fim, sustenta a impossibilidade de penhora de direitos futuros e incertos. Requer seja dado provimento ao recurso para determinar que a execução prossiga apenas em desfavor da parte executada. Em resposta, a PREVINORTE suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso, aduzindo que, opostos embargos apenas pela parte recorrida, a interrupção do prazo recursal não aproveitaria à agravante. Sustenta, ademais, a irrecorribilidade da determinação de intimação da agravante para depositar, em juízo, os aluguéis vincendos, eis que, segundo alega, referida ordem judicial não ostentaria natureza de decisão interlocutória. Alega, também, a ausência de interesse recursal da agravante, ante a não demonstração de prejuízo advindo do ato judicial impugnado. Tece considerações a respeito da sustentada improbabilidade da rescisão do contrato de aluguel por conta da determinação de penhora dos aluguéis vincendos. Sustenta que o terceiro pode ser compelido ao depósito dos aluguéis em juízo, ante a possibilidade de penhora de locatícios, sem que isso culmine na sua inclusão como parte no litígio. Afirma que a penhora de aluguéis não se confunde com a penhora de usufruto. Requer seja não conhecido o agravo de instrumento, ou, superadas as preliminares, que se negue provimento ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No presente caso, é evidente que não há ato judicial passível de ocasionar prejuízo à parte agravante, circunstância que lhe retira a possibilidade de recorrer como terceira prejudicada. Com efeito, o pagamento de locatícios decorre da relação contratual mantida com o locador, bem assim, por conta disso, deve ser realizado pela agravante por força do referido contrato. Do seu turno, o redirecionamento do pagamento à PREVINORTE, por força de determinação judicial, destaque-se, com amparo em expressa disposição de lei (art. 855 e 859, ambos do CPC), não enseja a inclusão da recorrente como parte no litígio, mas apenas a obrigação de cumprimento da ordem judicial. Por fim, cuidando-se de locação comercial, não se vislumbra o sustentado risco de não renovação do contrato firmado entre a agravante e a administradora do imóvel, que adviria do desinteresse de tal parte na continuidade da avença, por força da penhora. Com efeito, conforme disciplinado pelos arts. 71 a 75, da Lei no 8.245/91, o inquilino dispõe, eventualmente, da ação renovatória para evitar que o locador, sem justificativa adequada, negue a renovação do contrato de locação, prejudicando o investimento realizado pelo locatário e o fundo de comércio por ele ostentado. Com outras palavras, não se vislumbra a existência de interesse jurídico que torne possível a interposição de recurso pela agravante, na qualidade de terceiro prejudicado. Ademais, infere-se das razões recursais, que a parte agravante, ao sustentar descabida a constrição judicial, exercita pretensão em nome próprio na defesa de direito alheio. Resta patente, portanto, sua ilegitimidade recursal. Acerca do tema, cabe transcrever os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. MORTE DA PARTE AUTORA. INTRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IX, DO CPC. APELAÇÃO INTERPOSTA POR HERDEIRO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO. ARTIGOS 17, 18 E 996, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade"; e o artigo 996 do mesmo diploma legal dispõe que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da lei, cabendo ao terceiro interessado demonstrar a possibilidade de que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atinja direito de sua titularidade ou que possa discutir em juízo como substituto processual. (...) 3.1. A condição de herdeiro que não logrou demonstrar ser o inventariante, ou tampouco a qualidade de administrador provisório do espólio, não é suficiente para fazer emergir a sua legitimidade recursal, à míngua de comprovação de que o pronunciamento judicial recorrido causará qualquer prejuízo ao seu patrimônio jurídico, notadamente diante do caráter intransmissível do direito controvertido, sendo certo que o recorrente não integrou a lide originária. 3.2. Conforme a previsão inserta no artigo 18, do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1923742, 07145121220238070020, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 1/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 26, DA LEI N.o 6.830/80. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESPÓLIO DA EXECUTADA FALECIDA E PELO ADVOGADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE AMBOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Se a execução fiscal foi ajuizada em face da extinta e não houve a integração do espólio ao polo passivo do feito após a morte, o espólio não tem legitimidade para interpor recurso. Ademais, também não teria interesse para interpor o recurso na condição de terceiro prejudicado, porquanto a sentença não lhe trouxe qualquer prejuízo. 2. Tendo sido foi nomeado pelo inventariante, que não é parte no processo, o advogado apelante não foi regularmente constituído, também não possuindo legitimidade para interpor recurso em benefício próprio, ainda que tenha apresentado exceção de pré-executividade acolhida pelo juízo singular. 3. Apelo não conhecido” (Acórdão 1207684, 20120111913192APC, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 399/402). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO DETRAN/DF. ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO: VEÍCULO APREENDIDO PARA A APURAÇÃO DE INDÍCIOS DE CRIME. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÁTICA DE CRIME. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INQUÉRITO ARQUIVADO. ATO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.Nada obstante o Código de Processo Civil assegure ao terceiro prejudicado o direito de interpor recurso, faz-se necessária a demonstração do ‘nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial’ (CPC art. 499, § 1o). (...)” (Acórdão 458357, 20080111438293APC, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor(a): HUMBERTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2010, publicado no DJE: 8/11/2010. Pág.: 176). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator